Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-55.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1.Embora a regra geral prevista no art. 85 do CPC seja a fixação dentro dos percentuais existentes, quais sejam, entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico, certo que é possível aplicar-se, de modo excepcional, a equidade, quando o valor da causa e o proveito econômico são irrisórios, ou imensuráveis, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2.Recurso provido.